Tribunal: TCU
Processo: 018.924/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região contra o Acórdão 10489/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento, tornando insubsistente o Acórdão 10489/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar os autos ao relator a quo , Ministro Jorge Oliveira, para nova apreciação do ato de aposentadoria da sra. Nilcea Rosa de Souza Bastianelle; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.